Tribunal: TJPA
Processo: 0014780-29.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014780-29.2017.8.14.0051

APELANTE: LAUDIENE VIEIRA AMORIM

APELADO: RAIMUNDA DA SILVA ALVEZ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ERRO MATERIAL QUANTO À BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer união estável entre a autora e servidor falecido e condenar o IGEPPS ao pagamento de pensão por morte.

2.

A autarquia sustenta contradição quanto ao julgamento do mérito após reconhecimento de cerceamento de defesa, omissões relativas à legislação aplicável, parâmetros da condenação e situação da cônjuge formal, além de erro material na indicação da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado (i) incorreu em contradição ao julgar o mérito; (ii) apresentou omissões relevantes; e (iii) contém erro material quanto ao fundamento legal da concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há contradição no julgamento do mérito, pois, estando a causa madura, é lícito ao Tribunal decidir a controvérsia nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.
5. As alegadas omissões quanto aos parâmetros da condenação, situação da cônjuge formal e individualização das provas não se configuram, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente as questões essenciais ao reconhecimento da união estável e da condição de dependente, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos.
6. Configura erro material a referência ao art. 74 da Lei nº 8.213/91, diploma aplicável ao Regime Geral de Previdência Social, quando a relação jurídica está submetida ao Regime Próprio do Estado do Pará, regido pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002, impondo-se a correção.
7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material quanto ao fundamento legal da concessão do benefício, mantidos os demais termos do acórdão.

*Tese de julgamento:* 1. É lícito ao Tribunal julgar o mérito da causa quando esta se encontra madura, ainda que reconhecida irregularidade processual em primeiro grau. 2. A indicação equivocada de diploma legal aplicável ao regime previdenciário configura erro material sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.013, §3º, 1.022 e 489, §1º; CC, art. 1.723; Lei Complementar Estadual nº 039/2002.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ- IGEPPS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 31177500, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Tutela de Urgência n.º 0014780-29.2017.8.14.0051
, ajuizada por
LAUDIENE VIEIRA AMORIM
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ,
antigo
IGEPREV.

Em síntese, conforme a petição inicial,
a autora
afirma ter convivido por 21 anos em união estável com o ex-segurado RAIMUNDO ALVES VILA NOVA, falecido em 14/01/2017, com quem teria constituído família. Alega que, apesar da existência de certidão de casamento em nome do falecido com a sra. RAIMUNDA DA SILVA ALVEZ, havia separação de fato entre eles, e que a verdadeira relação afetiva e familiar era mantida com a autora.

Requereu, a concessão da pensão por morte, com efeitos retroativos ao óbito.

O juízo procedeu a inclusão da Sra Raimunda da Silva Alves no feito, facultando-lhe prazo para apresentar Contestação. Contudo, a referida manteve-se inerte.

Sobreveio a
sentença
de improcedência, nos seguintes termos:

Outrossim, as provas colhidas nestes autos não são seguras o suficiente para demonstrar que a autora convivia efetivamente com o militar aposentado à época do óbito.

Assim sendo, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual a improcedência é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC
,
julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Custas pela autora, entretanto, suspendo a exigibilidade, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Face a decisão,
a autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando ter restado cabalmente demonstrada a relação pública e duradoura com o falecido, mediante documentos como declarações de união estável, contratos conjuntos de aluguel, comprovantes de endereço comum, registros no IGEPREV como beneficiária, declarações de associação de militares, fotos e outros.

Alegou erro de julgamento, requerendo a reforma da sentença e concessão da pensão pleiteada.

A Defensoria Pública, atuando como curadora Especial da Sra. Raimunda da Silva Alves, requereu o não acolhimento das razões recursais.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo dado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Desta feita, diante da conclusão extraída do acervo acostado aos autos, evidencia-se a existência de união estável duradoura, pública, contínua e com objetivo de constituição de família entre a autora e o falecido segurado, impondo-se o reconhecimento desta como companheira, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a união estável entre a autora e o falecido, e condenar o IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à autora, na forma do art. 74 da Lei 8.213/91.

Inconformado, o IGEPPS opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a ocorrência de cerceamento de defesa em primeiro grau, mas, ainda assim, teria julgado o mérito da causa.

Aduz também a existência de omissões quanto à base normativa aplicável ao caso, afirmando que o acórdão teria aplicado dispositivo da Lei nº 8.213/91, própria do Regime Geral de Previdência Social, quando a relação jurídica estaria submetida ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, regido pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Sustenta, ainda, omissão quanto aos parâmetros da condenação, tais como data de início do benefício, prescrição quinquenal, critérios de atualização monetária e juros, bem como quanto à situação da cônjuge formal do falecido e à individualização das provas que fundamentaram o reconhecimento da união estável.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, a integração do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

A embargada
Laudiene Vieira Amorim
apresentou contrarrazões sustentando que os embargos de declaração opostos pelo IGEPPS não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Argumenta que o recurso tem nítido caráter infringente e busca apenas rediscutir matéria já devidamente analisada pelo Tribunal, o que é incabível na estreita via dos embargos declaratórios. Defende, portanto, que a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões relevantes do processo, reconhecendo com base no conjunto probatório a existência de união estável entre a autora e o servidor falecido, bem como a consequente condição de dependente previdenciária.

A parte recorrida também afirma que não há contradição no acórdão quanto ao julgamento do mérito da causa, uma vez que o Tribunal pode apreciar diretamente a controvérsia quando a causa estiver madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. Sustenta ainda que as demais alegações do embargante, como a discussão acerca da base normativa aplicável, dos critérios de cálculo do benefício, da situação da cônjuge formal e da individualização das provas, não configuram omissões relevantes, tratando-se de questões acessórias ou que podem ser analisadas na fase de cumprimento da decisão. Ao final, requer o não provimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissões no julgado, mediante os argumentos acima mencionados.

No presente caso, verifico que assiste razão em parte ao embargante somente no que tange a citação da Lei 8.213/91, as demais alegações não merecem prosperar.

Inicialmente, quanto à alegada contradição, não se verifica qualquer incoerência interna no acórdão embargado, visto que o reconhecimento de eventual irregularidade processual em primeiro grau não impede que o Tribunal, estando a causa madura para julgamento, examine o mérito da controvérsia, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo o conjunto probatório constante dos autos se mostrado suficiente para a formação do convencimento do órgão julgador, mostrou-se legítima a apreciação imediata do mérito.

No tocante ao alegado erro material, assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado, ao determinar a concessão do benefício previdenciário, fez referência ao art. 74 da Lei nº 8.213/91, diploma legal aplicável ao Regime Geral de Previdência Social, quando, a relação jurídica discutida nos autos está submetida ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, regido pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Desse modo, verifica-se a ocorrência de erro material, razão pela qual deve ser corrigido, mantidos inalterados os demais termos do acórdão embargado, assim, onde se lê:

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a união estável entre a autora e o falecido, e condenar o IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à autora, na forma do art. 74 da Lei 8.213/91.

Leia-se:

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a união estável entre a autora e o falecido, e condenar o IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à autora, na forma da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

No que se refere às alegadas omissões quanto aos parâmetros da condenação, também não assiste razão à embargante, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta em julgamento, reconhecendo o direito da autora ao benefício previdenciário a partir da comprovação da união estável e da condição de dependente do servidor falecido, vejamos:

Do exame dos autos, ao contrário do entendimento de piso, entendo que a relação existente entre o ex-segurado e a autora/apelante restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos, considerando a vasta documentação juntada aos autos

Dentre os elementos de prova, destacam-se: Comprovantes de residência comum; Declaração de residência conjunta; Declarações de união estável; Declaração de beneficiária junto ao IGEPREV; Declarações de associação de militares reconhecendo a Apelante como companheira do de cujus; diversas fotografias.

Acresce-se o fato de que a Sra. Raimunda da Silva Alvez, ex cônjuge, foi regularmente citada para manifestar-se no feito, contudo, optou por não apresentar defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial.

Nesse contexto, tenho que restou comprovada a condição da apelante de companheira, à época do falecimento do Sr. Raimundo Alves Vila Nova.

Em casos semelhantes, a jurisprudência assim se alinha:

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA
. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

(...)

Por fim, pondero que sentença, ao fundamentar a improcedência do pedido na ausência de comprovação da união estável, mas julgar antecipadamente a lide, rechaçando a possibilidade de ouvir testemunhas apontadas pela autora/recorrente, incorreu em incorreu em cerceamento de defesa, na medida em que suprimiu meio legítimo de prova essencial à demonstração dos fatos controvertidos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Se não se convencia da convivência duradoura, pública e contínua com intuito de constituição de família, a elucidação dependeria necessariamente da instrução probatória adequada, com a produção de eventuais provas complementares que pertinentes, para formar um juízo de valor sólido e justo sobre os fatos, mas não ter extinto o feito julgando antecipada a lide.

Desta feita, diante da conclusão extraída do acervo acostado aos autos, evidencia-se a existência de união estável duradoura, pública, contínua e com objetivo de constituição de família entre a autora e o falecido segurado, impondo-se o reconhecimento desta como companheira, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Desse modo, eventual ausência de detalhamento quanto a critérios de cálculo ou parâmetros de execução não configura omissão relevante para fins de embargos declaratórios, podendo tais questões ser definidas na fase de cumprimento do julgado, se necessário.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à situação da cônjuge formal do falecido ou quanto à fundamentação probatória, tendo em vista que, o acórdão analisou o conjunto de provas constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela existência da união estável e pela dependência da autora, circunstâncias suficientes para o reconhecimento do direito ao benefício. Não se exige que o julgador mencione individualmente cada elemento probatório, bastando que exponha as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, cito o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se que a simples oposição de embargos de declaração já atende a essa finalidade, sendo desnecessária a manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os dispositivos indicados, especialmente quando a matéria já se encontra suficientemente fundamentada no acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, somente para sanar o erro material encontrado, mantendo o Acórdão embargado nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026